Tribunal: TJSP
Processo: 2088980-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2088980-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RODRIGO
FERNANDES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Homologaram a
desistência do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088980-88.2020.8.26.0000 -Voto no 10402
2
VOTO No 10402
HABEAS CORPUS No 2088980-88.2020.8.26.0000
COMARCA: São José dos Campos
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR9
IMPETRANTE: Saulo Dutra de Oliveira (Defensoria Pública)
PACIENTE: Rodrigo Fernandes da Silva
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo defensor público Saulo Dutra de Oliveira em favor de Rodrigo
Fernandes da Silva, objetivando a “prisão domiciliar ou o regime aberto
domiciliar” (sic).
Relata o impetrante que o paciente foi beneficiado com
a progressão de regime semiaberto em 23.01.2020, contudo “ocorre que a
decisão não foi cumprida, persistindo recolhido em unidade de regime
fechado” (sic).
Alega que “havendo déficit de vagas, deverão ser
determinadas medidas cautelares urgentes para substituição do regime
fechado por medidas em meio aberto” (sic), nos termos da súmula vinculante
no 56 do Supremo Tribunal de Justiça.
Sustenta que a “manutenção do paciente é causa direta
da superlotação da Penitenciária II de Potim, local que se torna ainda mais
propício para a eclosão e proliferação de doenças, sobretudo no momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088980-88.2020.8.26.0000 -Voto no 10402
3
atual de urgência pandêmica” (sic).
Por fim, “tendo em vista a existência de centenas de
presos sob esta condição (lista em anexo emitida pela unidade), todos sob
mesma condição fática e jurídica, na mesma unidade prisional, pugna-se pela
extensão dos efeitos da decisão aos demais presos” (sic).
Indeferida a liminar (fls. 39/40), foram prestadas as
informações pela autoridade indicada como coatora (fls. 44/45) e a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 57/63).
Após, o impetrante protocolou pedido de desistência do
writ (fls. 66/67).
É o relatório.
Ante a petição juntada pelo impetrante (fls. 66/67),
homologa-se o pedido de desistência e julga-se extinto o presente habeas
corpus.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator